Tribunal: STF
Processo: HC 209007
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de ofensa ao princípio da correlação. Inexistência. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[o] princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada” (HC 119.264, Relª. Minª. Rosa Weber).



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. O STF já decidiu que a existência de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis justifica a fixação da  pena-base  em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Red. p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 199.716-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli e HC 123.967-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio).



    4. A alegação de que “há apenas 3 condenações aptas a configurarem reincidência” não foi submetida à apreciação do TJ/SC e do STJ. Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.